Tribunal: TJDFT
Processo: 0735296-61.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUANTO A UM DOS DELITOS. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PRESENÇA DE CRIANÇA. VALORAÇÃO NEGATIVA.
1. Comprovada a lesão contusa, por meio de laudo de exame de corpo de delito, bem como a intenção do réu de lesionar a vítima, não há razões para se falar em absolvição tampouco desclassificação para vias de fato.
2. O crime de ameaça se configura por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, tal como apontar uma arma de fogo municiada para a vítima. Trata-se de delito formal, que se consuma quando a vítima tem conhecimento da promessa de mal injusto e grave, independe de temor ou qualquer outro resultado.
3. Extraindo-se do interrogatório judicial a confissão do réu sobre um dos delitos, deve ser reconhecida, em relação ao delito correspondente, a atenuante da confissão espontânea.
4. Demonstrado que os delitos foram praticados na presença de filha menor dos envolvidos, não há como se afastar a valoração negativa das circunstâncias do crime empregada na primeira fase da dosimetria.
5. Recurso parcialmente provido.